Tribunal: STF
Processo: ARE 1434953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO E POCESSUAL CIVIL. PENSÃO DERIVADA DE BENEFÍCIO DE EX-COMBATENTE. CONCESSÃO SOB A ÉGIDE DA LEI N° 4.297/63. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE REAJUSTE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA REGRA DE REAJUSTE. LEI N° 5.697/71. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APLICAÇÃO PELO JUIZ DA MELHOR REGRA JURÍDICA AO CASO. POSSIBILIDADE. AGRAVO RETIDO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.



    1. Há perda superveniente de objeto do recurso de agravo de instrumento interposto contra a liminar e convertido em retido pelo Tribunal, pois, com a prolação da sentença, a decisão interlocutória fora imediatamente substituída por um novo título judicial. O julgamento da causa esgota, portanto, a finalidade da medida liminar. Dal em diante, prevalece o comando da sentença, e as medidas de urgência eventualmente necessárias O devem ser postuladas no âmbito do sistema de recursos, seja a título de efeito suspensivo, seja a título de antecipação da tutela recursal.



    2. Não se conhece de recurso adesivo quando inexiste sucumbência recíproca (CPC, art. 500). Não há interesse recursal do aderente quando a sua pretensão fora acolhida na íntegra e o seu recurso destina-se tão somente a apresentar à Corte fundamentos que não foram acolhidos pelo Juiz Sentenciante para a concessão da ordem.



    3. No Direito Processual Civil Brasileiro a parte autora necessita apresentar os fundamentos jurídicos do pedido na inicial, porém, em razão do artigo 126 do CPC, a decisão não se vincula necessariamente ao direito invocado pelas partes. O órgão judiciário pode aplicar o direito ao caso concreto, sem prender-se ao substrato jurídico mencionado nas petições das partes (lura novit curta).



    4. O art. 54 da Lei n° 9.784/99 e o 103-A da Lei n. 8213/91 não têm eficácia retroativa, de modo que não podem impedir eventual revisão administrativa levada a efeito antes do decurso do prazo integral neles estabelecido, contando-se tal prazo a partir da entrada vigor do primeiro diploma legal. Como a revisão administrativa se implementou antes dos dez anos a partir do referido marco, não há decadência a ser pronunciada.



    5. Todavia, preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ao tempo da vigência da Lei 4.297/63, os reajustes submetem-se ao regime desse diploma legal, tanto no que se refere aos proventos do ex-combatente, como à pensão por morte derivada, não se aplicando as modificações da Lei 5.698/71. Precedentes do STJ e desta Corte Federal.



    6. Ademais, desborda do razoável, sendo de todo colidente com o princípio da segurança, jurídica, a redução abrupta do valor do benefício pago há décadas, com base em determinado critério, agravando-se ainda o despropósito à exigência de que a beneficiária devolvesse o que teria recebido a maior.



    7. Agravo retido e recurso adesivo não conhecidos. Apelação e remessa oficial desprovidas."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 17; 53 e 58 do ADCT; 5º, inciso XXXVI; 37; 195, § 5º; e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente